Tribunal: TJMT
Processo: 1041184-64.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041184-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL APARECIDA MARQUES - CPF: 981.535.791-34 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo Interno nº
1041184-64.2022.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante: IZABEL APARECIDA MARQUES.

Agravado: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Inexiste comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

2.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante postula a reforma da decisão agravada, para determinar o seguimento do recurso inominado interposto.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ela interposto por ser deserto.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente foi intimada da decisão que determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas.

Oportuno, ainda, mencionar que a recorrente é Agente Penitenciária e tem uma renda mensal líquida de R$ 8.212,49 (oito mil, duzentos e doze e quarenta e nove centavos), conforme se denota através no site do portal transparência do estado de Mato Grosso (http://www.transparencia.mt.gov.br/-/servidores).

Sendo assim, imperioso reconhecer que a reclamante possui capacidade financeira para arcar com o preparo recursal, e mesmo possuindo tal condição deixou de recolher o preparo do recurso.

Portanto, embora o presente recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não foram trazidas provas acerca da hipossuficiência financeira, ou a juntada das respectivas guias de recolhimento do preparo.

No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr imediatamente após a interposição do recurso ou da intimação da decisão que indefere o pedido de assistência judiciária gratuita e determina a comprovação do recolhimento das custas e suas respectivas guias.

Assim, a insurgência recursal não merece prosperar, pois no caso dos autos o preparo não foi recolhido, ensejando o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA – FALTA DE PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.”
(N.U 1008845-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO – DECISÃO ANTERIOR INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS – NÃO PREENCHIDO REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1045340-66.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023